Tribunal: TJES
Processo: 0030864-57.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030864-57.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CLARO S.A.
contra a r. sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por
PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao ressarcimento de quantias eventualmente pagas a maior em decorrência de cobrança dissonante dos termos ajustados, de forma simples, que deverão ser apuradas em sede de liquidação de sentença, incidindo correção monetária desde a data do desembolso e juros desde a citação.

Em suas razões recursais, alega a recorrente que:
(1)
há previsão contratual para a conduta da empresa, que apenas agiu em conformidade com o estipulado entre as partes;
(2)
houve equívoco no valor de alteração apontado;
(3)
a modificação da tarifa foi comunicada a todos os clientes da operadora, incluindo a recorrida, que foi selecionada para a primeira rodada de reajuste 2016, especificamente em março de 2016;
(4)
a recorrida estava ciente do período de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses, assim como também da possibilidade de alteração dos valores, por parte da recorrente, a qualquer momento;
(5)
a disponibilização das telas, demonstrando os atendimentos realizados, bem como, os dados cadastrados nos sistemas internos e demais informações pertinentes ao caso, são regulares, pois evidenciam a contratação realizada pelo cliente, os serviços disponíveis, local da prestação de serviço e etc.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna, em síntese, o improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR.

Voto com o relator

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
CLARO S.A.
contra a r. sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por
PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao ressarcimento de quantias eventualmente pagas a maior em decorrência de cobrança dissonante dos termos ajustados, de forma simples, que deverão ser apuradas em sede de liquidação de sentença, incidindo correção monetária desde a data do desembolso e juros desde a citação.

Em suas razões recursais, alega a recorrente que:
(1)
há previsão contratual para a conduta da empresa, que apenas agiu em conformidade com o estipulado entre as partes;
(2)
houve equívoco no valor de alteração apontado;
(3)
a modificação da tarifa foi comunicada a todos os clientes da operadora, incluindo a recorrida, que foi selecionada para a primeira rodada de reajuste 2016, especificamente em março de 2016;
(4)
a recorrida estava ciente do período de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses, assim como também da possibilidade de alteração dos valores, por parte da recorrente, a qualquer momento;
(5)
a disponibilização das telas, demonstrando os atendimentos realizados, bem como, os dados cadastrados nos sistemas internos e demais informações pertinentes ao caso, são regulares, pois evidenciam a contratação realizada pelo cliente, os serviços disponíveis, local da prestação de serviço e etc.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna, em síntese, o improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

In casu
,
PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO ADVOCACIA
, ora apelada, ajuizou a presente ação indenizatória em face de
CLARO S.A.,
ora apelante, aduzindo ser cliente da requerida por mais de 10 (dez) anos, tendo firmado, em 17/10/2014, contrato de incremento e renovação de prestação de serviços, no valor de R$0,21 (vinte e um centavos) o minuto da ligação, sem aumento do valor pelo prazo de vigência do contrato, qual seja 24 (vinte e quatro meses).

Todavia, sustentou a autora que foi surpreendida com mudança do valor do plano dentro da vigência do contrato, pois, em abril/2015, a requerida passou a cobrar R$0,24 (vinte e quatro centavos) o minuto da ligação, isso sem qualquer aviso ou notificação, agindo de forma unilateral quanto ao reajuste contratual.

E, em que pese as razões deduzidas pela apelante, não vejo motivos para alterar o entendimento exarado na sentença objurgada.

Isso porque, como bem pontuado pelo d. magistrado
a quo
, do termo de contratação de serviços, devidamente assinado pelas partes, consta observação de condição promocional na qual está prevista o benefício da tarifa a

R$0,21 (vinte e um centavos) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, tal como sustentado na exordial.

Assim, embora a recorrente aduza a prévia ciência da parte autora quanto à possibilidade de alteração do valor da tarifa, deixou de demonstrar que tal informação fora previamente informada nos termos contratuais.

Cabe dizer que

"
a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de
Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade
econômica,
já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo,
podendo no entanto ser
mitigada
a aplicação da teoria
finalista
quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica,
jurídica
ou
econômica
da
pessoa jurídica
”

(STJ. REsp 567192/SP. Relator Ministro Raul Araújo. Data do julgamento 05/09/2013).

Feitas essas considerações, verifico que no caso em comento houve nítida violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, uma vez que a requerida
não comprovou ter prestado a prévia informação em relação à possibilidade de reajuste do plano contratado, sendo tal fato descoberto apenas
a posteriori,
com o recebimento de contas em valores superiores ao contratado.

Desse modo, extrapolando os valores contratualmente previstos, não merece guarida o pleito recursal, devendo ser mantida a sentença vergastada no que tange à restituição dos valores excedentes cobrados nas faturas constantes dos autos.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial, em favor da apelada, em 5% (cinco por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRANQUIA DE MINUTOS - REAJUSTE DO VALOR PREVISTO EM CONTRATO - PREVISÃO DE INALTERABILIDADE DO VALOR PELO PRAZO DE 24 MESES - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO CONTRATUAL QUANTO Á POSSIBILIDADE DE REAJUSTE

– RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Do termo de contratação de serviços, devidamente assinado pelas partes, consta observação de condição promocional na qual está prevista o benefício da tarifa a

R$0,21 (vinte e um centavos) pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, tal como sustentado na exordial.

Assim, embora a recorrente aduza a prévia ciência da parte autora quanto à possibilidade de alteração do valor da tarifa, deixou de demonstrar que tal informação fora previamente informada nos termos contratuais.

2
- "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica” (STJ. REsp 567192/SP. Relator Ministro Raul Araújo. Data do julgamento 05/09/2013).

3
- No caso em comento houve nítida violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, uma vez que a requerida não comprovou ter prestado a prévia informação em relação à possibilidade de reajuste do plano contratado, sendo tal fato descoberto apenas a posteriori, com o recebimento de contas em valores superiores ao contratado.

4
- Extrapolando os valores contratualmente previstos, não merece guarida o pleito recursal, devendo ser mantida a sentença vergastada no que tange à restituição dos valores excedentes cobrados nas faturas constantes dos autos.

5
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.